Tribunal: TJPA
Processo: 0877146-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877146-24.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0877146-24.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:

PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA E JIMMY SOUZA DO CARMO.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMISTRATIVO NÃO OBSTA O ACESSO À JUSTIÇA. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. EMPRESA TÉCNICA, IMPARCIAL E IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR DESCABIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, condenando a ré ao ressarcimento de valores pagos em razão de danos causados a equipamento (microscópio oftalmológico) supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica, no montante de R$ 10.939,22.

II. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

III. A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, sub-rogando-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização.

IV – O laudo técnico juntado pela parte autora, ainda que unilateral, é considerado válido quando produzido por empresa idônea e não impugnado de forma eficaz pela parte adversa, servindo como meio suficiente para comprovação do nexo causal.

V - A inércia da concessionária, bem como sua omissão na apresentação de documentos técnicos sobre o funcionamento da rede no período indicado, fragiliza sua defesa e reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela seguradora.

VI –

A ausência de solicitação administrativa prévia não configura óbice ao ajuizamento da ação regressiva, uma vez que não se trata de condição da ação nem de pressuposto de admissibilidade.

VII – A alegação de fortuito externo, a exemplo das descargas, não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, pois se trata, de fortuito interno, inerente à sua atividade econômica.

VIII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. Nessa, determinou-se a condenação da ora apelante a pagar ao apelado ressarcimento no valor de R$ R$10.939,22 (dez mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0877146-24.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA E JIMMY SOUZA DO CARMO.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou procedente o pedido da
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, ora apelado, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 10.939,22 (dez mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), decorrentes de supostas oscilações de energia elétrica que causaram prejuízos à seguradora.

Em síntese, consta dos autos que a parte autora celebrou contrato de seguro com a empresa segurada e, em razão de oscilações na rede elétrica ocorridas em setembro de 2021, teriam sido causados danos a equipamento (microscópio oftalmológico), os quais foram indenizados pela seguradora em 20/07/2022.

Em razão disso, a seguradora ajuizou a presente ação regressiva visando o ressarcimento dos valores pagos, sob o argumento de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação (ID 22348057) arguindo, preliminarmente, a decadência do direito, ao fundamento de que não houve reclamação administrativa no prazo de 90 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação da ANEEL.

No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal entre o suposto dano e o serviço prestado, alegando ausência de registro de perturbações na rede elétrica nas datas indicadas, bem como impossibilidade de produção de prova técnica, tendo em vista que não lhe foi oportunizada a análise do equipamento danificado.

A parte autora apresentou réplica (ID 22348061) rebatendo as alegações defensivas e sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova, bem como afirmando que a ré não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Sobreveio sentença (ID 22348071) de procedência, reconhecendo a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos e determinando o ressarcimento do valor pago pela seguradora ao segurado.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 22348075), sustentando, em síntese, a inexistência de nexo de causalidade, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a inaplicabilidade de laudos unilaterais como prova suficiente, bem como a ausência de comprovação de falha no fornecimento de energia elétrica, pugnando pela reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões (ID 22348083), a parte autora defende a manutenção da sentença, argumentando que restaram comprovados o dano e o nexo causal por meio de laudos técnicos idôneos, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL,
bem como para o recadastramento das partes em sistema, posto que a apelante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
consta como apelada.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0877146-24.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA E JIMMY SOUZA DO CARMO.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro que condenou
a Apelante ao pagamento de R$10.939,22 (dez mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) à título de ressarcimento por supostas oscilações de energia elétrica que causaram prejuízos à seguradora.

MÉRITO RECURSAL:

Verifica-se que a demanda se trata de relação jurídica de consumo, visto que a seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor, o qual seria o titular da unidade onde o dano teria ocorrido.

Tal feito é plenamente possível, nos moldes a seguir demonstrados:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Somando a isso, o Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento acerca da admissibilidade da ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, nos termos da Súmula 188. Vejamos:

"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Diante disso, levando em conta esse direito, deve-se proferir análise sob a égide do Código Consumerista, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público.

A controvérsia do caso se restringe à comprovação do nexo de causalidade, em virtude da falha na prestação do serviço pela concessionária.

Em que pese a seguradora ter juntado aos autos vasto conjunto de elementos probatórios, tais como: aviso de sinistro (ID 22348038 - Pág. 17), laudos técnicos (ID 22348038 - Pág. 18 e 22348039 - Pág. 2), comprovante de pagamento à título de indenização ao segurado (ID 22348039 - Pág. 15) e apólice do seguro ( ID 22348038 - Pág. 1), os quais ensejam verossimilhança em suas alegações, a apelante se limitou a impugnar, de forma genérica, os documentos supracitados, aduzindo, concomitantemente, que esses seriam produzidos de forma unilateral.

Ocorre que é entendimento consolidado que tal meio de prova se revela idôneo, sobretudo porque competia à concessionária, detentora dos recursos técnicos necessários, produzir elementos capazes de infirmá-lo, o que não ocorreu.

Nessa linha, a Equatorial possuía plenas condições de apresentar relatórios de sua rede de distribuição, nos termos previstos no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, a fim de comprovar a inexistência de qualquer oscilação ou interrupção no fornecimento de energia na data do sinistro.

Contudo, manteve-se inerte, e sua omissão probatória deve ser interpretada em seu desfavor.

Esse é um entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, condenando a ré ao pagamento de valores pagos a título de indenização por danos elétricos causados por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) aferir a validade probatória de laudo técnico unilateral; e (iii) examinar o ônus da prova nas ações regressivas movidas por seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

4. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

5.
Prova do dano e do nexo causal por meio de laudo técnico, aviso de sinistro e comprovantes de pagamento, suficientes à demonstração do fato constitutivo do direito.

6. Inércia probatória da concessionária ao não apresentar contraprova técnica sobre a ausência de oscilação ou falha no serviço.

7. A alegação de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, não elide a responsabilidade objetiva, por se tratar de fortuito interno.

8. Legitimidade da seguradora para a propositura da ação regressiva, com fundamento na sub-rogação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação ou sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2. É válida a prova produzida por meio de laudo técnico unilateral, quando não infirmada por contraprova eficaz. 3. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para propor ação regressiva, independentemente de notificação administrativa prévia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 346, 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806157-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025)

A jurisprudência tem reiteradamente admitido a validade de laudos unilaterais, desde que confeccionados por profissionais/empresas técnicos, imparciais e dotados de idoneidade, como meio apto a demonstrar o nexo de causalidade entre oscilações ocorridas na rede elétrica e os danos efetivamente constatados. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA – MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição. Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.
O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
Não há nos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica. Não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico. (TJ-MT 10369857820198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (grifo nosso)

Portanto, acerca do laudo técnico apresentado pela parte, não há que se falar em invalidade, sendo esse, inclusive, um entendimento deste Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sub-rogada nos direitos de segurado que teve equipamentos danificados por oscilação na rede elétrica. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 18.610,64, acrescido de correção monetária e juros, reconhecendo o dano e o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os prejuízos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica; (ii) definir se laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é apto a comprovar o nexo de causalidade; (iii) averiguar se é necessária a instauração prévia de procedimento administrativo junto à concessionária para fins de ressarcimento; e (iv) analisar eventual cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de produção de contraprova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, e o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, com base na sub-rogação prevista no art. 786 do CC, sendo desnecessária a participação do segurado no polo ativo.

Laudo técnico elaborado por empresa idônea e desinteressada, ainda que unilateral, é suficiente para comprovar o nexo causal quando não impugnado de forma técnica pela parte contrária e corroborado pelo conjunto probatório dos autos.

A ausência de instauração prévia de procedimento administrativo para apuração do dano elétrico, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, não impede o ajuizamento da ação judicial, por se tratar de procedimento meramente administrativo, não sendo condição da ação, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/88.

Não configura cerceamento de defesa a apresentação de laudo técnico unilateral quando a parte teve oportunidade de produzir prova em sentido contrário e optou pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Laudos técnicos unilaterais, quando não impugnados tecnicamente e corroborados por outros elementos de prova, são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas.

A não instauração de processo administrativo não afasta o direito de ação, nem configura prescrição ou desinteresse do segurado.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar contraprova e requer o julgamento antecipado da lide.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0111900-69.2015.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-21)

E ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio. 3. Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025).

Ademais, acerca da ausência de prévia solicitação administrativa, reitera-se que isso, por si só, não desobriga a apelante quanto ao ressarcimento, e nem implica em falta de interesse de agir pela parte, tratando-se de faculdade e não exigência legal. A exemplo:

AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade das provas técnica e oral pretendidas pela concessionária, diante dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Preenchidos todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Inépcia não caracterizada. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. Irrelevante o fato de a unidade consumidora de energia elétrica estar em nome de terceiro e não no da segurada. SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA.
Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento.
PRESCRIÇÃO. Sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações conferidos ao segurado. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Verificada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, o prazo prescricional quinquenal. RESSARCIMENTO. Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos dos segurados danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida, com exceção do valor referente à segurada Vanessa Mansur Pereira Hannouche, cujo sinistro ocorreu antes da celebração do contrato de seguro e sem que a ré estivesse fornecendo energia à unidade consumidora naquela data. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012248120228260196 SP 1001224-81.2022.8.26.0196, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 09/02/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (grifo nosso).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada.

5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente.

6.
A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852254-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

Por fim, a invocação de caso fortuito ou força maior, a exemplo de descargas atmosféricas, não tem o condão de afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto tais eventos climáticos configuram risco previsível e inerente à própria atividade desempenhada (fortuito interno), impondo-se à empresa a adoção das medidas preventivas necessárias à garantia da continuidade, segurança e qualidade do serviço prestado. Analisemos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S.A., na condição de seguradora sub-rogada. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.336,00, corrigidos e com juros legais, a título de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica que danificou equipamento de segurado da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos decorrentes de oscilação de tensão; (ii) analisar a validade do direito de regresso da seguradora sub-rogada; (iii) avaliar a suficiência dos laudos técnicos unilaterais como prova do nexo de causalidade e do dano; e (iv) apurar a existência de cerceamento de defesa ou de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora, ao adimplir a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado e possui legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento, nos termos dos arts. 786, §2º, do CC e 349 do mesmo diploma legal.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea e anexado à inicial comprova que o dano decorreu de sobrecarga elétrica externa, revelando falha na prestação do serviço e estabelecendo o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária.

A exigência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o exercício do direito de ação, sendo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de descarga atmosférica é afastada, pois tais eventos integram os riscos inerentes à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, insuficiente para excluir sua responsabilidade objetiva.

Não se configura cerceamento de defesa, já que a matéria é eminentemente documental, e a concessionária teve oportunidade de produzir prova técnica, mas foi declarada sua revelia, não apresentando contraprova que infirmasse o conjunto probatório da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos não impugnados, elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dano em ações regressivas.

Descargas atmosféricas e oscilações de energia configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.

A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863498-79.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025)

Dessa forma, estando devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil, mostra-se acertada a sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora em favor de seu segurado, em razão da sub-rogação operada.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMETO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Nessa, determinou-se a condenação da ora apelante a pagar ao apelado ressarcimento no valor de R$ R$10.939,22 (dez mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026